Tribunal: TJDFT
Processo: 0727881-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727881-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: KATCHARY FERREIRA DA SILVA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0707555-82.2019.8.07.0004, proposta pela Agravante em desfavor de KATCHARY FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME, não considerou satisfeita a determinação de emenda à inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato e, além disso, não fora efetivada por conta de não ser conhecido o destinatário, o que ensejou a determinação ao Autor de que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, notificação válida, entregue no endereço constante do contrato ou, ainda, realizada por cartório extrajudicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “A emenda não satisfaz. A notificação não fora recebida no endereço constante do contrato. O aviso de recebimento traz a informação que o documento não fora entregue em virtude de ser o destinatário desconhecido. Não tendo sido recebida, a notificação não fora efetivada. Concedo, em última oportunidade, o prazo de 5(cinco) dias para que venha a notificação válida, entregue no endereço constante do contrato, ou ainda, realizada por cartório extrajudicial.” (Doc. Num. 13338149 – Pág. 09) Nas suas razões recursais (Doc. Num. 13337295), o Banco Agravante defende que, ao contrário do que ressaltado pela Juíza de origem, a notificação foi enviada ao endereço do contrato. Alega que a legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014) não faz menção à necessidade que a notificação extrajudicial tenha de ser recebida pelo destinatário. Argumenta que a “Lei n. 13.043/2014, em seu artigo 101, aboliu a exigência da expedição de notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser procedida por meio de carta sem registro e com aviso de recebimento (AR) pelo próprio credor ou seu procurador” (Doc. Num. 13337295 – Pág. 04). Sustenta que, a despeito de a notificação ter sido enviado para o endereço informado pela Agravada no momento da assinatura do contrato (Q 13 02 Loja B, Setor Oeste Gama/DF), ela retornou com a informação “desconhecido”. Aduz que, caso não seja perfectibilizada a busca e apreensão almejada, o dano a ela causado será de difícil reparação, especialmente porque a Agravada não demonstrou interesse em adimplir a dívida e o veículo, por sua vez, é a garantia do contrato e, como é óbvio, deteriora-se física e monetariamente com o passar do tempo. Postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja considerada válida a notificação juntada aos autos e, por conseguinte, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, na forma do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para considerar válida a notificação juntada aos autos e DEFERIR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na inicial, na forma do art. 3o do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, vez que cumpridos os requisitos a sua concessão, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer a purga da mora” (Doc. Num. 13337295 – Pág. 11). Preparo regular (Doc. Num. 13337350). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A. contra a decisão que não considerou satisfeita a determinação de emenda à inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato e, além disso, não fora efetivada por conta de não ser conhecido o destinatário, o que ensejou a determinação ao Autor de que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, notificação válida, entregue no endereço constante do contrato ou, ainda, realizada por cartório extrajudicial. Em seu recurso, o banco Agravante sustenta, em suma, que a determinação contida na decisão agravada é indevida, porque a notificação efetivada se deu no endereço constante do contrato. Os artigos 1019, inciso I, e 300, ambos do Código de Processo Civil, autorizam ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Do acervo fático-probatório dos autos, extrai-se que as partes, Agravante e Agravada, celebraram Cédula de Crédito Bancário (Doc. Num. 13337460), oportunidade em que a emitente da Cédula, por sua representante (Doc. Num. 13337460 – Pág. 28), informou como endereço a Q 13, 02, Loja “B”, do Bairro Setor Oeste Gama/DF e se obrigou a arcar com o valor de financiamento (R$ 20.000,00) do veículo Montana Combo, marca Chevrolet, Ano/Modelo 2013/2013, Placa JKL-4591. O banco Agravante também demonstrou a realização de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato (Doc. Num. 13337425 – Pág. 03), sem sucesso, porque restou salientado ser desconhecido o destinatário do aviso de recebimento (Doc. Num. 13337425 – Pág. 04). Além disso, o Agravante também trouxe aos autos informações sobre a dívida não adimplida pela parte Agravada, com planilha demonstrativa do débito (Doc. Num. 13338085 – Pág. 10). De tal sorte, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de protesto em cartório de títulos e documentos, sendo suficiente o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não seja realizada em virtude da não localização do devedor, pois, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe a este comunicar ao credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) “AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que ‘a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes’, e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, ‘(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ’. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. ‘A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato’ (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 - grifei) Outro não é o entendimento desta e. Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIOS. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO HAVER PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). Para a comprovação da mora, é imprescindível que a notificação seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. 2. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, as partes devem informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. Logo, se o devedor descumpre sua obrigação de atualização de endereço, assume as consequências de sua desídia, não podendo vir ao juízo invocar nulidade de ato. Enfim, se constatado que o credor enviou a notificação para o mesmo endereço constante do contrato e que houve devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caberá a este suscitar, oportunamente, a anterior eficaz comunicação ao credor acerca de sua mudança de endereço. Precedente do STJ. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão n.1194907, 00198837520168070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS POR MOTIVO DE MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Para que o devedor seja constituído em mora, basta o envio da notificação para o endereço constante do contrato de financiamento, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida pelos Correios em razão de mudança do destinatário. 2. Incumbe ao contratante manter o seu endereço atualizado, por dever de cooperação derivado do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão n.1178466, 07064423020188070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/14 AO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, evidencia o esbulho possessório, abrindo a possibilidade de o autor ser reintegrado na posse do bem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 72 de sua Súmula, consolidou o entendimento de que ‘a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente’. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com nova redação dada pela Lei n. 13.043/14, a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária sua expedição por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, conforme anteriormente previsto no referido dispositivo legal. 3. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, independente da comprovação de entrega ao destinatário, está configurada a constituição em mora. 4. Apelação provida.” (Acórdão n.1174648, 07014560320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Assim, está suficientemente comprovada a mora da Devedora, conforme notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato, por carta registrada com aviso de recebimento. Por sua vez, como já mencionado, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de Cartório de Títulos e Documentos, pois os documentos apresentados pela parte Agravante são hábeis a comprovar a notificação da parte Agravada e, portanto, a realizar sua constituição em mora, afigurando-se desnecessária a determinação de emenda. Assim, comprovada a mora do devedor, devem os autos retornar ao Juízo de origem para que a Magistrada analise o pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, o que não poderá ser realizado diretamente nesta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, já que, na decisão agravada, apenas se tem a determinação de comprovação da mora em virtude de determinação de emenda da inicial. Por tais motivos, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, indispensáveis à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer como comprovada a mora do Devedor, tendo em vista a juntada aos autos eletrônicos da notificação enviada ao endereço da Ré/Agravada, de forma que, na origem, o Feito obtenha regular prosseguimento com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador